Tribunal: TJDFT
Processo: 0746059-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESSALVAS DO art. 2o, §1o, da Lei 12.153/09. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. FLEXIBILIZAÇÃO. INTERESSE COLETIVO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO De COMPETÊNCIA. COMPETência DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. A competência dos Juizados Especiais Fazendários é absoluta, excluídas somente aquelas causas enumeradas no art. 2o, §1o, da Lei 12.153/09.
2. No caso, os autores da demanda visam a flexibilização de cláusula de barreira para aumentar o número de redações a serem corrigidas em concurso público para a formação de praças da PMDF. Muito embora a ação tenha autores definidos, é certo que a pretensão principal representa interesse coletivo.
3. Configurada hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, remanesce ao da Vara da Fazenda Pública o conhecimento e julgamento do feito.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.